Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723534-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNA PATRICIA ANDRADE ALBUQUERQUE FERREIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Bruna Patrícia Andrade Albuquerque Ferreira (ID no 28267699, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado por GEAP Autogestão em Saúde (ID no 27529562, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO